Tribunal: CARF
Processo: 10880.731069/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.731069/2016-40
RESOLUÇÃO
1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROVITA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
2
A contribuinte CITRO VITA AGRO INDUSTRIAL LTDA – CNPJ
57.074.106/0001-57, apresentou os PER/DCOMP relacionados às folhas
02 a 06 deste despacho com os quais pretende quitar débitos
próprios. O credito informado é o Saldo Negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2002.
Em 08/11/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.
178/188) homologando em parte as compensações informadas em DCOMP
no montante de R$ 52.775.124,40.
A homologação parcial das compensações deu-se pelos motivos expostos a
seguir:
• O IRRF, dedutível na DIPJ, confirmado nos Sistemas da RFB totalizou
R$ 44.987.084,34 (informado R$ 48.597.687,00 na DIPJ);
• Uma vez que a contribuinte não ofereceu à tributação qualquer
receita de rendimento auferido em operações day-trade (linha 22 da ficha
06A está zerada — fl. 36), os IRRF de código 8468 e 0924 não foram
considerados.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 26/12/2008 (fl.
190) e dela recorreu a esta DRJ em 27/01/2009 (fls. 544/). As
alegações da interessada são resumidas a seguir.
• A Impugnante não obteve ganhos com operações de Day­Trade, de modo
que a linha 20 da ficha 06A da DIPJ encontra­se corretamente zerada;
• Os valores recolhidos sob o código 0924 dizem respeito, em
verdade, a juros sobre contratos de mútuo firmados entre a
Votorantim Participações S/A e a ora Impugnante (docs.04 a 07), e não a
operações de Day­Trade;
• Os aludidos valores encontram­se presentes na linha 30 (outras
receitas operacionais) da Ficha 06A, da DIPJ (doc. 04), na Conta n°
4.2.03.87.10 --- "S/A Industrias Votorantim", conforme fl. 30 do
Balancete consolidado parcial — doc. 05) no montante de R$
33.913.559,64;
• Os anexos Razão Parcial IRRF (doc. 06) e Razão Parcial Receita de
Mútuo (doc. 07) demonstram, de forma discriminada, os valores em
questão;
• Ainda que se considerasse equivocado o recolhimento do tributo sob
o código 0924, ao invés de 3426, a glosa em questão não deveria
prevalecer, porquanto tratar-se-ia de mero equivoco formal, o que seria
insuficiente para ensejar a glosa dos valores;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
3
• Ainda que algum valor a titulo de juros de mora pudesse prevalecer o
que se admite apenas para argumentar, não poderiam os mesmos ser
calculados com base na taxa SELIC — Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia;
• Protestando provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, em especial pela juntada de novos documentos que
porventura se façam necessários.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte efetuar
as compensações em DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de imposto de renda
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que o IRRF de código 0924
diz respeito a ganhos que foram efetivamente oferecidos à tributação, relativos a juros sobre
contratos de mútuos, devidamente contabilizados e comprovados com os documentos juntados
na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte CITRO VITA
AGROINDUSTRIAL LTDA em face do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo a glosa de parte do crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2002. A glosa original decorreu da não homologação das compensações sob o
argumento de que a Recorrente não teria oferecido à tributação receitas de rendimento auferidas
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
4
em operações de day-trade (linha 22 da Ficha 06A zerada), implicando na não consideração dos
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) recolhidos sob os códigos 8468 e 0924.
A Recorrente alega, com acerto, que não obteve ganhos com operações de Day-
Trade, estando a linha 20 da Ficha 06A da DIPJ corretamente zerada. Os valores recolhidos sob o
código 0924 dizem respeito, em verdade, a juros sobre contratos de mútuo firmados com a
Votorantim Participações S/A.
A documentação acostada aos autos é adequada e comprova a natureza e a
tributação dessas receitas.
A Recorrente trouxe documentos essenciais (docs. 04 a 07), notadamente o Razão
do IRRF (doc. 06) e o Razão Parcial Receita de Mútuo (doc. 07), que demonstram, de forma
discriminada, os valores em questão.
O Doc 04 (fl. 594) traz o detalhamento da Ficha 06-A da DIPJ, discriminando outras
receitas operacionais, na linha 30, incluindo a receita de juros (Votorantrade – Juros), no valor de
R$ 25.243.650,07, conforme segue abaixo:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
5

Com efeito, é imperioso ressaltar que, no âmbito de grupos econômicos, como é o
caso entre a Recorrente e a Votorantim Participações S/A (sua sócia), a formalização de contratos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
6
de mútuo muitas vezes é dispensada, sendo os negócios jurídicos comprovados pela escrituração
mercantil.
A despeito da eventual ausência de contrato formal, a Recorrente manteve e
contabilizou as receitas de juros sobre os mútuos. Conforme demonstrado no doc. 07 ("Razão
Receita de Mútuo", fls. 609s do processo n.o 16306.000084/2008-420), a empresa registrou as
respectivas receitas de juros:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
7

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
8

Além disso, o doc. 04 (fl. 594 do processo n.o 16306.000084/2008-420) comprova
que a Recorrente detalhou as linhas da Ficha 06-A da DIPJ. A linha 30 ("outras receitas
operacionais") discriminou o valor de R$ 33.913.559,64, que decorre do mútuo firmado com a S/A
Indústrias Votorantim (antiga denominação da Votorantim Participações S/A). Este valor também
consta no balancete consolidado parcial (doc. 05, conta n° 4.2.03.87.10):

O uso do código 0924 (Demais Rendimentos do Capital) em vez do código 3426
(Aplicações Financeiras de Renda Fixa/mútuo) constitui mero equívoco formal, que não pode, por
si só, descaracterizar a natureza dos rendimentos auferidos, tampouco afastar o crédito, uma vez
que o tributo foi efetivamente adimplido e o rendimento oferecido à tributação.
Conforme a jurisprudência administrativa invocada (e aceita neste Colegiado),
quando comprovado o erro no preenchimento do DARF, deve ser cancelada a exigência,
prevalecendo a verdade material. O Recorrente demonstrou cabalmente que a receita
correspondente ao IRRF glosado foi computada na determinação do lucro real, cumprindo o
requisito legal previsto no art. 231, inciso III, do RIR/99 (e art. 2°, §4o, III, da Lei 9.430/96).
Os demais argumentos trazidos pela Recorrente em seu Recurso Voluntário
também merecem acolhimento.
A própria autoridade fiscal, no Despacho Decisório, desconsiderou uma suposta
irregularidade formal referente a rendimentos de operações de SWAP (lançamento na Linha 20
em vez da Linha 21 da Ficha 06A), aceitando as retenções (código 5273) por verificar que o
rendimento foi efetivamente oferecido à tributação:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731069/2016-40
9

Mutatis mutandis, se um erro formal foi aceito para um tipo de operação, deve ser
aceito para os mútuos, reforçando a prevalência da comprovação contábil e da verdade material.
No entanto, os documentos juntados pela contribuinte e mencionados no seu
recurso não dão conta de esclarecer todos os pontos necessários ao julgamento da lide,
notadamente a prova quanto ao oferecimento à tributação das receitas de juros dos contratos
de mútuo.
Entendo, nestes casos, considerando a verossimilhança das alegações da
Recorrente e as provas que menciona no seu recurso, que o processo deve ser convertido em
diligência, visando a sanar as dúvidas relativas às questões ora controvertidas. Na oportunidade,
a contribuinte deverá ser intimada para comprovar o oferecimento à tributação das
mencionadas receitas de juros dos contratos de mútuo, trazendo elementos adicionais aos que
já se encontram nos autos.

DISPOSITIVO
Isso posto, voto por converter o processo em diligência, intimando a Recorrente a
comprovar o oferecimento à tributação das receitas de juros dos contratos de mútuo.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 77
DF CARF MF
Original